Tribunal: STF
Processo: Rcl 62532
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NAS ADPF’S 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NECESSIDADE DE PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO. EXTENSÃO À RECLAMANTE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA RELATIVAS A CUSTAS PROCESSUAIS E DEPÓSITOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, contra decisão do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belém, nos autos do Processo nº 0000459-04.2023.5.08.0016, à alegação de contrariedade ao que decidido nas ADPF’s 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890, ao argumento de que nos referidos julgados o STF adotou o entendimento de que “empresas públicas que prestem serviços públicos não podem ter seu patrimônio invadido por ordens judiciais para satisfação de créditos de natureza trabalhista ou de qualquer outro juízo”.



    A reclamante reporta se tratar, na origem, de execução trabalhista em que negada a aplicação do rito constitucional de precatórios à empresa pública e de demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, dentre elas a dispensa da realização de depósitos recursais e a isenção do pagamento de custas processuais. 



    Afirma que esta Suprema Corte reconheceu a natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial da EMBRAPA no julgamento da ACO 3469/PA. Consoante anota, “os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário do STF unanimemente à Embrapa no julgamento da Ação Civil Originária 3469/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil”.



    Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. Pugna, no mérito, que seja “cassada a decisão exorbitante do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (vide decisões proferidas nas ADPFs 114, 250, 437 [Emater/CE], 485, 513, 524, 530 [Emater/PA], 542, 556, 616, 670, 789 e 890) (...)”, e determinada “a observância das prerrogativas fazendárias à Embrapa (ampliative distinguish) e em especial o rito de precatórios (artigo 100 e seguintes da CF) e em especial que não condicione a interposição de recursos judiciais ao recolhimento de depósitos recursais, pagamento de custas processuais destinadas à União”.



    Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, uma vez que o processo se encontra em condições de julgamento.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta ao quanto decidido nas ADPFs 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890, em razão da negativa de aplicação do regime de precatórios à reclamante e do não reconhecimento de demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública.



    Ne espécie, verifico que o Juízo reclamado, em sede de execução de sentença, entendeu que a reclamante, por se tratar de empresa pública, deveria se sujeitar ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, §2º, da Constituição da República. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado:



    “DA OMISSÃO. DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA



    A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA -EMBRAPA demonstra insatisfação com a r. sentença de mérito, ora embargada, alegando para tanto quea mesma restou omissa, uma vez que não se manifestou acerca de seu pedido da a aplicação dos benefícios e prerrogativas da fazenda pública, execução pelo regime de precatórios e prazos em dobro por se tratar de Empresa 100% dependente do tesouro nacional a qual devem ser aplicadas também as prerrogativas da fazenda pública e, por conseguinte a isenção do recolhimento das custas e do depósito recursal, bem como a aplicação do regime de precatórios à eventual execução e todas as demais prerrogativas da fazenda pública, inclusive prazo em dobro. 



    Aprecio. 



    Em análise aos presentes autos, constato a existência da omissão na r. sentença de mérito embargada, quanto ao pedido feito na contestação da EMBRAPA, para que seja reconhecido dos benefícios e prerrogativas da fazenda pública. 



    Pois bem, sanado a omissão reconhecida nestes embargos, este MM. Juízo,manifesta-se acerca da matéria, rejeitando o pedido, uma vez que as prerrogativas que busca a reclamada quando a sua equiparação à Fazenda Pública, sendo que o artigo art. 173, § 2º, da Constituição da República, determina que empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado, sendo que a reclamada é empresa pública vinculada ao ministério da agricultura e pecuária – MAPA. 



    Assim, rejeito a pretensão da segunda reclamada de extensão às prerrogativas conferidas à Fazenda Pública.”



    De início, oportuno fazer um breve relato acerca dos precedentes desta Corte, no tocante à possibilidade de aplicação do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista.



    No julgamento do RE 599.628/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela não sujeição de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas, ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 



    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. 



    Em interpretação contrario sensu da tese cristalizada no RE 599.628, no julgamento da ADPF 387, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017, esta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERPI, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa do referido julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017).



    Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.9.2020, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência no que diz com a adoção do regime de precatórios para a cobrança dos débitos, quando presente atividade estatal típica. Confira-se:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    Idêntica compreensão se denota do julgamento da ADPF 530, ocasião em que este Supremo Tribunal decidiu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – EMATER/Pará (empresa pública) está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020).



    Na mesma linha, o Tribunal Pleno assentou, em 23.8.2021, no julgamento da ADPF 789, Rel. Min. Roberto Barroso, a impossibilidade de constrição do patrimônio da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, para o pagamento de seus débitos, ante sua sujeição, enquanto empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ao regime de precatórios. Foi fixada a seguinte tese de julgamento: 



    “Os recursos públicos vinculados ao orçamento de estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de suas dívidas, em virtude do disposto no art. 100 da CF/1988, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF/1988), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF/1988) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF/1988)”.



    Nesse contexto, entendo que, ao negar à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em sede de execução de sentença, a adoção do regime dos precatórios no pagamento de suas dívidas, o Juízo reclamado afrontou o quanto decidido nos paradigmas invocados, os quais ilustram o firme entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público se diferenciam daquelas que exploram atividade econômica, sendo tal aspecto relevante para determinação de sua sujeição ou não ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.



    Registro a existência de precedentes no âmbito desta Suprema Corte, em casos semelhantes, também envolvendo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), nos quais constatada a afronta à autoridade das decisões desta Casa nos paradigmas invocados. Nesse sentido:



    “EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTES AO BLOQUEIO INDEVIDO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS INDIVIDUAIS. COMPROMETIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS PARA A COLETIVIDADE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DA TURMA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 989, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000115-73.2021.5.07.0031, EM TRÂMITE PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE PACAJUS/CE, DETERMINANDO A APLICAÇÃO À RECLAMANTE DO REGIME DE EXECUÇÃO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA ATÉ ULTERIOR DECISÃO NESTES AUTOS”. (Rcl 56668 MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 18.5.2023)



    “Embargos de declaração na reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. EMBRAPA. Empresa pública prestadora de serviço público e de natureza não concorrencial. Precedente do Pleno. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” (Rcl 52.170, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.08.2022)



    Reporto-me, ainda, às seguintes decisões: Rcl 64203, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 15.12.2023, Rcl 53131, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.5.2022; Rcl 52921, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.8.2022; Rcl 53283, Rel. Min. André Mendonça, DJe 30.5.2022; Rcl 40710, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.8.2020.



    Lado outro, no tocante à pretensão de extensão das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, verifico não haver aderência estrita entre os atos confrontados, uma vez que os paradigmas invocados não trataram dessa questão. Registro que tal pretensão sequer poderia ser objeto de arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que “as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 616, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18.6.2021). Colaciono precedentes, relativamente à ausência de aderência:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 375 e 485. Processo trabalhista. Recurso ordinário deserto. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas e dispensa de depósitos recursais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não há aderência estrita entre julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e de natureza não concorrencial e a pretensão de cassação de decisão de não conhecimento do recurso ordinário por considerá-lo deserto, sob a alegação de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública relativa à dispensa do pagamento de custas processuais e depósito recursal.” (Rcl 58418 ED-AgR, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628- RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 47641 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 27.8.21)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl 54564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 7.12.22 )



    17. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão exarada pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Belém, nos autos do processo nº 0000459-04.2023.5.08.0016, e determinar que outra seja proferida, no tocante à adoção do regime de precatórios, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s 114, 250, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 670, 789 e 890. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente